Tribunal: TJES
Processo: 5000458-18.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000458-18.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LAVINIA CORTELETTI MARCARINI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO LEGAL, NOTADAMENTE PORQUE O FEITO SE ENCONTRANDO AINDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POSSUI VIAS PRÓPRIAS PARA QUESTIONAMENTO DA QUESTÃO, QUE NÃO PELA VIA AUTÔNOMA E ATÍPICA PARA A HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SOB O ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE CASO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO PARA O ERÁRIO PÚBLICO. CONFORME ELUCIDADO PELO RELATOR DA DECISÃO MONOCRÁTICA, O RECURSO NÃO PODE SER CONHECIDO, PORQUANTO AUSENTE PREVISÃO QUE AUTORIZE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA A HIPÓTESE VERSADA NOS AUTOS, NOTADAMENTE QUANDO AINDA PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. ADEMAIS, A QUESTÃO VERSA SOBRE IMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA A QUAL SE EFETIVAMENTE COMPROVADA COMO INDEVIDA, PODE PERFEITAMENTE SER RESSARCIDA AOS COFRES PÚBLICOS. AGRAVO INTERNO QUE TRADUZ O INCONFORMISMO DA PARTE AGRAVANTE.
RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA DESTA TURMA RECURSAL POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.